Tribunal: STF
Processo: RMS 30376
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-13
Data de publicação: 2018-04-13

Ementa:
Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Processo Administrativo Disciplinar contra magistrado. Disponibilidade. 4. Independência das esferas penal e administrativa, salvo hipóteses em que assente inexistência de materialidade ou negativa de autoria. Não ocorrência. Arquivamento de inquéritos penais. Decisões que não interferem na via administrativa. 5. Proporcionalidade da sanção aplicada. Necessidade de ampla dilação probatória. Inadequação do meio processual. Impossibilidade. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.